Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-49.2017.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DE PARADIGMA REPETITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ARTIGO 1o-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, a TR (taxa referencial), prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária e acatando o que fora decidido nos Recursos Especiais Repetitivos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (tema 905), tem-se que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
3. Apelação conhecida e não provida.